Tribunal: TJDFT
Processo: 0746104-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746104-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA ANGELICA CAVALCANTE DA COSTA APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Suspenda-se o feito até julgamento do TEMA 1417 do STF. Retire-se o feito de pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator